Tribunal: TJPA
Processo: 0817766-32.2024.8.14.0000
Classe: RECLAMAÇÃO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 12589 - Apuração de Irregularidade no Serviço Público
Data de julgamento: 2024-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECLAMAÇÃO (12375) - 0817766-32.2024.8.14.0000

RECLAMANTE: KEZIA CAVALCANTE GONCALVES FARIAS

RECLAMADO: CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO ADMINISTRATIVO.
DECISÃO DE ARQUIVAMENTO DE RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS INDICATIVOS DE TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso administrativo contra decisão de arquivamento de reclamação disciplinar, formulada em desfavor de magistrado reclamado, que supostamente teria cometido irregularidade em ato processual. A decisão recorrida constatou a ausência de elementos que indicassem transgressão disciplinar passível de apuração, razão pela qual determinou o arquivamento da reclamação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

A questão em discussão consiste em definir se há motivo de apuração disciplinar por atos jurisdicionais de Magistrados, diante da inexistência de provas ou indícios de transgressão disciplinar em relação ao ato processual indicado, face a necessidade de garantia da independência funcional dos Juízes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A Corregedoria não possui função judicante, nem competência para intervir no conteúdo de decisões judiciais ou na condução processual por parte dos Magistrados, salvo nos casos em que haja indícios de infrações disciplinares ou ilicitudes, o que não ocorre na espécie.

2.

A independência funcional do magistrado é protegida pela Lei Orgânica da Magistratura Nacional (LOMAN), que veda a interferência da Corregedoria em matérias de natureza jurisdicional, exceto nos casos de impropriedade ou excesso de linguagem.

3.

Precedentes do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) reforçam que, uma vez judicializada a matéria, não cabe a órgãos correcionais a análise ou revisão de decisões de conteúdo jurisdicional, devendo ser respeitada a via recursal própria para questionamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A Corregedoria-Geral de Justiça não detém competência para rever conteúdo de atos jurisdicionais, salvo se presentes indícios de infração disciplinar ou impropriedade funcional.

2.

A independência funcional do Magistrado impede que órgãos correcionais interfiram na condução processual ou no mérito das decisões judiciais, exceto nos casos previstos na LOMAN.

vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores membros do Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer da apelação, mas negar-lhe provimento, nos termos do Voto proferido pela Digna Relatora.

Sessão de Julgamento realizado em 13 de novembro de 2024, e presidida pelo Excelentissimo Desembargador Roberto Gomçalves Moura.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO ADMINISTRATIVO interposto por

KEZIA CAVALCANTE GONÇALVES FARIAS
, como embargos de declaração, mas recebido como recurso estabelecido no art. 41, inciso I, do Regimento Interno do TJE/PA, contra decisão que determinou o arquivamento da reclamação, por não ter observado a ocorrência de transgressão disciplinar pelo Magistrado reclamado (F.P.P.) e que deve ser prestigiada e independência funcional do Magistrado, nestas situações, de
insatisfação em relação aos termos da decisão
do Magistrado que não lhe foi favorável, nos seguintes termos:

“
A parte executada informou que efetuou o pagamento do valor devido em ID 121423151.

Tendo em vista que consta, nos autos, comprovante de depósito da quantia devida, havendo a verificação de existência de abertura de subconta no feito no sistema de depósitos judiciais do TJPA, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO nos termos do art. 924, II do CPC, declarando a satisfação do débito.

Considerando que consta, nos autos, comprovante de depósito quantia devida, à Secretaria para expedir Alvará Judicial em favor da parte autora. Indefiro o pedido de transferência de valores para a conta indicada no ID 121257575, tendo em vista que a procuração carreada ao ID 12159959 não contém assinatura a rogo e assinatura de duas testemunhas nos termos do artigo 595 do Código Civil.”

O recorrente diz
não se trata de opinião proferida pelo Magistrado em decisão, pois os procedimentos dos juizados especiais são regidos pelo princípio da irrecorribilidade das decisões, especialmente na fase atual, com sentença extinguindo o cumprimento de sentença pela quitação integral.

Salienta ainda que a ação mandamental não é via de recurso no Juizado, e que a Súmula 267 do STF exclui para os casos de correição
.

Afirma assim que
o poder-dever resultante do art. 105 do CPC e do art. 5º, parágrafo 2º da Lei 8.906/94, é inviolável do(a) advogado(a), e que o Magistrado violou não apenas a letra da lei, mas os precedentes das Cortes Superiores (Resp 674.436, Resp 1.885.209 e AgRg no Ag 425.731).

Por conseguinte,
não apenas teria se configurada a infração disciplinar, mas abuso de poder do Magistrado que teria violado, sucessivamente, os princípios constitucionais da eficiência e da razoabilidade, por atrasar ou impedir atos processuais já chancelados como invioláveis.

Requer assim a reforma da decisão e o prosseguimento da reclamação.

É o breve relatório com pedido de inclusão em pauta de julgamento.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

VOTO

VOTO

Analisando os autos, entendo que a insurgência recursal não pode prosperar. Vejamos.

A decisão de arquivamento da reclamação foi proferida, nos seguintes termos:

“Observa-se que o objeto dos presentes autos de reclamação disciplinar é precipuamente a insatisfação em relação aos termos do despacho Id. 123048417 carreado aos presentes autos sob a Id. 4761716 proferido nos autos do processo n.º 0803485-85.2017.8.14.0301 (Cumprimento de Sentença).

Analisando atentamente os presentes autos e os autos do processo n.º 0803485-85.2017.8.14.0301, vê-se não assistir razão aos argumentos exibidos pela Advogada reclamante pelo fato de não se vislumbrar nenhuma irregularidade patrocinada por parte do Magistrado reclamado.

É indubitável, portanto, que a reclamação em questão é de cunho jurisdicional, portanto, a matéria objeto da reivindicação exorbita o âmbito do poder censório desta Corregedoria.

Cumpre destacar que a Lei Complementar nº 35, de 14/03/1979 – Lei Orgânica da Magistratura Nacional (LOMAN), a fim de impedir que a atuação dos órgãos censores interfira na independência do magistrado, assim dispõe:

‘Art. 40. A atividade censória de Tribunais e Conselhos é exercida com o resguardo devido à dignidade e à independência do magistrado. Art. 41. Salvo os casos de impropriedade ou excesso de linguagem o magistrado não pode ser punido ou prejudicado pelas opiniões que manifestar ou pelo teor das decisões que proferir.’

Assim, convém ressaltar que a competência desta Corregedoria-Geral de Justiça se restringe a situações de ordem administrativa, sem nenhuma função judicante.

Desse modo, não cabe ao Órgão Correcional analisar recurso e nem mérito de decisão judicial, tampouco avaliar os fundamentos da mesma, sob pena de extrapolar os lindes de sua competência e, mais grave ainda, ferir a independência do juiz.

Ademais, a Resolução nº 135 do CNJ, em seu Art. 9º, § 2º, estabelece que ‘quando o fato narrado não configurar infração disciplinar ou ilícito penal, o procedimento será arquivado de plano pelo Corregedor, no caso de magistrados de primeiro grau’.”

Analisando os autos, entendo que a decisão deve ser mantida, inclusive porque reapreciada a matéria pela Corregedor Nacional de Justiça, que manteve a referida decisão,
considerando satisfatória a apuração realizada, conforme se verifica do
ID-
22795156 - Pág. 10/11, pois a insurgência contra decisão judicial deve ser realizada pela via apropriada, quando não há prova ou indicio de vicio de parcialidade do Magistrado, como na espécie.

Assim, não se caracterizou a existência de indício de transgressão disciplinar na espécie, para que haja intervenção Correcional, pois os precedentes do Conselho Nacional de Justiça são no sentido de impossibilidade de intervenção do Órgão Correcional em matéria judicializada, por afronta a independência

funcional do Magistrado, nos seguintes termos:

“Recurso Administrativo – Exame de Matéria Jurisdicional – Impossibilidade. 1.
A teor do disposto no art. 103-B, § 4º, da Constituição Federal, cabe ao Conselho Nacional de Justiça ‘o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes’, não podendo ocorrer a intervenção em conteúdo de decisão judicial. 2. Recurso Administrativo não provido”.
(CNJ – Recurso Administrativo em PP-Pedido de Providências – Corregedoria – 0003108-47.2012.2.00.0000 – Rel. ELIANA CALMON – 151ª Sessão – j. 30/07/2012)

“Recurso Administrativo.
Reclamação Disciplinar. Matéria Judicial. Ausência de competência deste Conselho Nacional de justiça. Questão judicializada. Matéria jurisdicional. Recurso desprovido 1. Reclamação Disciplinar conclusa ao Gabinete da Corregedoria em 18/06/2014. 2. Uma vez judicializada a questão, não cabe ao CNJ examiná-la, sob pena de imprimir ineficácia à decisão judicial. 3- Na hipótese dos autos é forçoso reconhecer que a irresignação se volta ao exame de matéria jurisdicional. Em tais casos, deve a parte valer-se dos meios recursais próprios, não se cogitando a intervenção deste Conselho. 4. Recurso administrativo desprovido.”

(CNJ – RA- Recurso Administrativo em RD- Reclamação Disciplinar – 0003751-34.2014.2.00.0000 – Rel. NANCY ANDRIGHI – 202ª Sessão – j. 03/02/2015). (Grifamos)

É justamente a situação do caso concreto, onde o recorrente deixa evidente que pretende verdadeira intervenção correcional na tramitação processual.

Importa salientar que o Órgão Correcional não tem função judicante para promover a verificação da correção de atos processuais, pois estaria invadindo a competência Jurisdicional do livre convencimento do Magistrado.

Ante o exposto, conheço do presente recurso administrativo, mas nego-lhe provimento, mantendo a decisão de arquivamento da reclamação, nos termos da fundamentação.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 14/11/2024